Tribunal: TCU
Processo: 019.114/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Venícia Oliveira Cerqueira, negando o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade identificada, a ser submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no subitem anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas.